Tribunal: TJSP
Processo: 1087075-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes. Documentos unilaterais (impressão de telas de sistema informatizado) não comprovam a contratação e a prestação de serviços. De rigor o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. DANO MORAL. Indenização indevida. Registro anterior. Mera

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes. Documentos unilaterais (impressão de telas de sistema informatizado) não comprovam a contratação e a prestação de serviços. De rigor o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. DANO MORAL. Indenização indevida. Registro anterior. Mera discussão judicial de inscrições preexistentes que não é capaz de afastar a legitimidade da cobrança até decisão em contrário. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Verba honorária arbitrada por equidade. A hipótese dos autos se enquadra em uma daquelas previstas no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, sob o rito dos repetitivos, resultante em definição acerca do Tema 1.076. Fixação com base no artigo 85, § 8o-A do Código de Processo Civil. Descabimento. Sentença mantida. Recursos desprovidos.